Tribunal: TJES
Processo: 5000991-59.2021.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000991-59.2021.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ADRIANA DIAS DE CARVALHO GOMES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000991-59.2021.8.08.0064

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO:
ADRIANA DIAS DE CARVALHO GOMES.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ

SENTENCIANTE:
CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PROTESTO DE TÍTULOS. RESPONSABILIDADE DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS. LEI 9492/97. EMPRESA NÃO TEM O DEVER DE RECOLHER AS CUSTAS PARA RETIRAR O PROTESTO. INSCRIÇÕES PRÉVIAS NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SÚMULA 385 STJ. REVOGAÇÃO DE
ASTREINTES
. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se ação indenizatória ajuizada por ADRIANA DIAS DE CARVALHO GOMES em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, a parte autora alega que teve seu nome inscrito nos serviços de proteção ao crédito e um protesto no valor de R$428,54 inscrito na data de 13/08/2019. Afirma que à época já não possuía nenhum débito com a requerida e por isso a inscrição e o protesto são indevidos.

Em sede de contestação a requerida afirma que à época da inscrição da autora ela estava inadimplente e que posteriormente regularizou seu débito junto à requerida. Ademais, afirma que a responsabilidade de recolhimento das custas cartorárias é da autora e a inexistência de danos morais em razão de o débito ter sido baixado dentro do prazo de 05 dias e o fato de a autora possuir outras anotações em seu nome nos serviços de proteção ao crédito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Assim sendo, configurado o dano moral diante do binômio satisfação e punição ressaltando que esta manutenção da negativação da parte autora causou constrangimento a mesma fixo os seus danos morais no valor de R$ 8.440,00 (oito mil quatrocentos e quarenta reais), no que se refere a questão da astreintes que constou nos autos e portanto esse valor deve ser endereçado a parte autora, verificando ainda que já foi fixado o valor de danos morais o valor da astreintes diante do não cumprimento da obrigação passará a ser de R$ 40,000.00 (quarenta mil reais). Extingue-se os autos com resolução do mérito com base no artigo 487, inciso I do CPC. Intimem-se as partes

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 4601281, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando, a inexistência de danos morais, a necessidade da revogação das astreintes indevidas/excessivas. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A parte autora requer a reparação de dano moral, em razão do seu nome ter permanecido protestado após a quitação da dívida. A recorrente afirma em suas razões que essa responsabilidade não era sua.

Cinge-se a controvérsia, portanto, na responsabilização, ou não, da parte ré pela baixa do protesto.

Pois bem, prescreve o artigo 26 da Lei nº 9.492/97 que define a competência, regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros documentos de dívida e dá outras providências:

Art. 26. O cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente no Tabelionato de Protesto de Títulos,
por qualquer interessado
, mediante apresentação do documento protestado, cuja cópia ficará arquivada.

§ 1º Na impossibilidade de apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo.

Assim, percebe-se pela leitura do artigo acima citado que qualquer pessoa interessada poderá requerer o cancelamento do protesto, não sendo de responsabilidade exclusiva do responsável por sua inclusão.

Neste mesmo sentido decidiu o STJ no Tema Repetitivo 725:

No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida,
salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.

Com isso, a ré apenas poderia ser responsabilizada, caso a autora lograsse êxito em comprovar que ficou acordado entre as partes que esta obrigação seria realizada por ela, o que não é o caso.

A autora sabia que seu nome estava protestado, comprovou o pagamento da dívida, mas não se preocupou em saber se houve ou não a retirada de seu nome no cartório,
importa ressaltar que o protesto FOI DEVIDO, dado que a autora estava com débito em aberto.

Em relação
ao dano moral, não vejo presente, levando-se em consideração que o documento do ID 4601237, juntado pela requerente e as telas apresentadas pela requerida em ID 4601268,
demonstra a existência de negativações anteriores
,
em nome da parte autora, o que me faz aplicar a SÚMULA 385 do STJ, que diz inexistir dano moral, quando existente negativação anterior legítima.

Por fim, diante do exposto, revogo a condenação da recorrente ao pagamento de R$40.000,00 em razão do descumprimento da tutela.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e:

RECONHECER
a inexistência de dever da requerida em retirar o protesto em nome da autora, conforme posto no artigo 26 da Lei nº 9.492/27 e no Tema 725 do STJ;

RECONHECER
a inexistência de danos morais indenizáveis em razão da súmula 385 do STJ;

REVOGAR
a condenação da requerida ao pagamento de
astreintes
no valor de R$40.000,00.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)